Tribunal: TJDFT
Processo: 0003354-35.2017.8.07.0012
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. TESTE DE ETILÔMETRO. VALIDADE.

1. Conforme disposição expressa no inciso I, do §1°, do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, a conduta tipificada em tal dispositivo legal poderá ser constatada pela “concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de aralveolar”.

2. A alteração da capacidade psicomotora pode ser atestada pelo resultado obtido através do teste de etilômetro, ainda que não haja prova testemunhal relevante.

3. Recurso conhecido e desprovido.